Tribunal: STF
Processo: RE 396704
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO
- INALTERABILIDADE DO REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO -
INEXISTÊNCIA - REMUNERAÇÃO - PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL -
AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE
CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
 - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" - RECURSO
IMPROVIDO.
- Não há direito adquirido do servidor público
estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à
composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação
introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante
global da remuneração, e, em conseqüência, não provoque decesso de
caráter pecuniário. Precedentes.
- Não se revela aplicável o
princípio "jura novit curia" ao julgamento do recurso
extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do
 exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido
analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes.